Tribunal: TJBA
Processo: 8052587-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052587-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JENIFER LIMA MENDES e outros (2)

Advogado(s): ADLA SANTOS LUZ, HENRIQUE JESUS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ILICITUDE DAS BUSCAS DOMICILIARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MORA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de JENIFER LIMA MENDES contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. Sustentam os impetrantes, em síntese: (a) nulidade das provas por violação de domicílio e coação psicológica; (b) ilegalidade da diligência por ter se originado de denúncia anônima; (c) acesso irregular a dados do telefone celular da Paciente; (d) mora na realização da audiência de custódia; (e) ausência de fundamentos para a prisão preventiva; (f) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (g) cabimento de medidas cautelares diversas; e (h) violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade nas provas obtidas e ilegalidade na prisão preventiva, de forma a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus; e (ii) examinar se a instrução do
writ
, à luz da prova pré-constituída, permite o conhecimento das demais alegativas formuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das alegações de violação de domicílio, coação psicológica e ilegalidade das buscas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, diante da divergência entre os relatos dos policiais e da genitora da paciente.

4. Tampouco se observa ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que, segundo consta dos autos, a diligência policial não se originou de denúncia anônima, mas de denúncia pessoal de um transeunte, que forneceu informações objetivas e indicou local e características da suposta autora do crime.

5. A confissão informal, obtida fora de órgão oficial e sem presença de autoridade competente, é inadmissível como prova, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Não há nos autos prova de que os dados extraídos do telefone celular da Paciente foram acessados ou utilizados em violação à cadeia de custódia ou em ausência de ordem judicial, constando apenas o registro de sua apreensão.

7. A audiência de custódia, ainda que realizada com atraso, ocorreu regularmente, com a apresentação da Paciente, oitiva das partes e decisão pela conversão da prisão em preventiva, inexistindo nulidade automática, neste ponto.

8. A impetração não veio acompanhada do decreto de prisão preventiva, documento essencial para a análise da legalidade da segregação cautelar, o que inviabiliza o conhecimento da matéria por ausência de prova pré-constituída.

9. O habeas corpus exige demonstração cabal e documental do alegado constrangimento ilegal, não sendo possível suprir a ausência de elementos essenciais à sua instrução, sob pena de indevida dilação probatória e supressão de instância.

10. A alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência não se sustenta, pois o entendimento consolidado do STJ reconhece a compatibilidade entre a prisão preventiva e referido princípio, que tutelam questões distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A verificação de ilegalidade na obtenção de provas por suposta violação de domicílio ou coação psicológica, em regra, demanda dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

2. A ausência de prova pré-constituída, especialmente do decreto de prisão preventiva, impede o conhecimento das alegativas de mérito do
habeas corpus
.

3. A mora na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão, desde que o ato seja posteriormente regularizado com apresentação da parte e eventual decisão subsequente supera qualquer irregularidade, ante a existência de novo título prisional.

4. Não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a decretação de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II; 312; 5º, LXVIII (CF/1988).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025, DJEN 26/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025; STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024, DJe 2/7/2024; STJ, RCD no HC n. 1.006.856/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 172.829/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8052587-71.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
ADLA SANTOS LUZ

(OAB/BA 85.902) e
HENRIQUE JESUS DE OLIVEIRA

(OAB/BA 87.338)
,
como Paciente,
JENIFER LIMA MENDES
,
e, como Impetrado, o

JUÍZO

DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/
B
A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
,

seja pela impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
mandamus
, seja pela ausência
de prova pré-constituída, notadamente o
decreto preventivo;
e, na extensão conhecida, em

DENEGAR
a ordem impetrada, por ausência de ilegalidade manifesta na mora para a realização de audiência de custódia
e ante a compatibilidade entre a prisão processual e o princípio da presunção de inocência
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01